Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718637-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ELAINE CRISTINA MACEDO GRISOSTOMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em cumprimento de sentença movido em desfavor de ELAINE CRISTINA MACEDO GRISOSTOMO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID no 155557417 - Pág. 1, uma vez que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ademais, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA PELA DEVEDORA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. A recorrente pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora de valores em conta corrente utilizada pela devedora para recebimento de salários. A decisão define que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de 30%. 3. A decisão recorrida diverge de posicionamento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, porquanto a dívida cobrada não tem natureza de alimentos, na medida em que decorre da inadimplência de taxas de ocupação de imóvel previstas em contrato firmado entre a agravante e a Terracap. 4. Sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC (anterior art. 543-C do CPC de 1973), o Superior Tribunal de Justiça definiu que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e salários: "[...]a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". [...]? (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014)?. 5. A penhora de salário ofende ao que prevê o artigo 649, IV, do CPC/73, repetido no art. 833, IV, do vigente Código Processual. O crédito executado, oriundo de contratos de concessão de imóvel, não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado art. 833 do CPC, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares. 6. Liminar deferida. 6.1. Agravo provido. (Acórdão n.1027380, 07055090620178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.”(Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Desta forma, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015.”. Na origem, informa a exequente/agravante tratar-se de Cumprimento de Sentença, no qual requereu a penhora de parte dos vencimentos/proventos da devedora, o que foi indeferido conforme a r. Decisão acima transcrita. Irresignada, a agravante/exequente aponta que já foram empreendidas diversas diligências para localização de bens em nome da devedora (BACENJUD, RENAJUD, RENAJUD, etc.), sem êxito. Argumenta que a parte executada/agravada é empregada pública, auferindo renda anual superior a R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), o que possibilita a penhora de percentual de seus vencimentos sem prejudicar sua subsistência ou dignidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora na folha de pagamento da parte executada/agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 46740693. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso da determinação de penhora na folha de pagamento, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Grifos nossos. Dessa forma, permite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido é o entendimento desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. No caso dos autos, observa-se do documento acostado em ID n° 153892721 que a executada, ELAINE CRISTINA MACEDO GRISOSTOMO, é servidora pública ocupante de cargo na Empresa Gestora de Ativos S.A., com renda anual superior a cento e doze mil reais – o que, dividindo em 13 vezes, resulta na renda mensal de aproximadamente R$ 8.615,38 (oito mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos). Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito da agravante frente à possibilidade de se determinar a penhora de um percentual dos vencimentos da parte devedora, a ser definido oportunamente, de acordo com eventuais documentos que comprovem a alegada renda da parte executada, sem prejudicar o sustento de sua família e a manutenção de sua dignidade, a fim de resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora